Tribunal: TJPA
Processo: 0806934-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806934-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por parte que pretendia a suspensão do processo principal, em razão de recurso especial interposto contra decisão que rejeitou incidente de suspeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 313, III, do CPC; (ii) estabelecer se houve contradição ao validar atos processuais após suposta preclusão probatória; e (iii) determinar se houve obscuridade pela ausência de análise de precedentes do STJ sobre a obrigatoriedade de suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já analisou expressamente a aplicação do art. 313, III, do CPC, reconhecendo que a suspensão do feito se impõe até a deliberação do relator do incidente, mas cessando seus efeitos após a rejeição da exceção de suspeição e ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto.

4.

A alegação de contradição relativa à preclusão probatória extrapola os limites da matéria discutida no agravo de instrumento e não foi objeto do acórdão embargado, não podendo ser conhecida em sede de embargos.

5.

A suposta obscuridade por ausência de análise de precedentes não se sustenta, pois o acórdão embargado aplicou expressamente jurisprudência do STJ sobre a inexistência de efeito suspensivo automático em recurso especial contra decisão que rejeita incidente de suspeição.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais que afetem sua clareza, coerência ou completude, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25724905 assim ementado:

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de suspeição. Rejeitada em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado. Prosseguimento do feito. Recurso especial sem efeito suspensivo. Precedente do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o Recurso Especial interposto pelo agravante não foi admitido com efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de suspeição, mesmo após a rejeição liminar do incidente pelo Tribunal e a não concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Civil, a arguição de suspeição acarreta a suspensão do feito até que o relator do incidente delibere sobre seus efeitos.

4. No caso concreto, a exceção de suspeição foi rejeitada em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, e o Recurso Especial interposto pelo agravante não foi admitido com efeito suspensivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suspensão do processo principal não se estende à pendência de Recurso Especial ou Extraordinário, dada a inexistência de efeito suspensivo automático. Assim, o prosseguimento do feito determinado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e não configura erro processual.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante, em síntese (ID 25830041), a existência de (i) omissão quanto à necessidade de suspensão do processo nos termos do art. 313, III, do CPC, dada a pendência de julgamento definitivo da exceção de suspeição; (ii) contradição por ter o acórdão validado atos processuais ocorridos após alegada preclusão probatória, em afronta aos arts. 223 e 507 do CPC; e (iii) obscuridade quanto à ausência de análise dos precedentes do STJ que, segundo sustenta, reconhecem a obrigatoriedade de suspensão do processo principal na hipótese de arguição de suspeição. Requer o saneamento dos vícios, atribuição de efeitos modificativo e suspensivo, além do prequestionamento das normas infraconstitucionais e constitucionais invocadas.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria (ID 26727864).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade. O recurso foi interposto com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando suposta contradição no acórdão embargado.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão desta Turma, que decidiu pelo prosseguimento do feito principal não obstante a pendência de julgamento de recurso especial interposto contra decisão que rejeitou arguição de suspeição formulada contra o magistrado de primeiro grau.

Com efeito, no que tange à alegada omissão sobre a aplicação do art. 313, III, do Código de Processo Civil, observo que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão. Em seu item 3, destacou que
“a arguição de suspeição acarreta a suspensão do feito até que o relator do incidente delibere sobre seus efeitos”
, nos termos do §2º do art. 146 do CPC. Explicitou, ainda, que, uma vez rejeitada a exceção de suspeição pelo Tribunal e não atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto, inexiste óbice legal à retomada do curso processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada no julgado, é pacífica ao reconhecer que a suspensão processual não se estende à pendência de recurso especial ou extraordinário, por ausência de efeito suspensivo automático (REsp 508.068/SP, rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13/12/2004). Portanto, não há omissão a ser sanada.

No que se refere à suposta contradição quanto à validade de atos processuais após a preclusão probatória, observo que tal questão não integrou o objeto do agravo de instrumento, que se restringia à alegação de nulidade por ausência de suspensão do processo. Trata-se, pois, de matéria estranha à controvérsia submetida a esta Turma e que, por conseguinte, não exigia manifestação no acórdão. A ausência de análise sobre tema alheio aos limites da insurgência recursal não configura contradição sanável por via dos embargos.

Por fim, a apontada obscuridade pela ausência de consideração dos precedentes do STJ também não procede. O acórdão embargado transcreveu e aplicou entendimento consolidado da Corte Superior exatamente sobre o ponto discutido. A insatisfação com a interpretação adotada pelo colegiado não traduz obscuridade jurídica, mas sim mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Reitere-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais que comprometam sua clareza, coerência ou completude – o que não se verifica no caso em exame.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025